Tribunal: TJSP
Processo: 9002224-35.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Correto indeferimento por ausência do requisito objetivo. Resgate da fração exigida (receptação e roubo majorado) previsto somente para 18/01/2021, obviamente, se novas intercorrências não forem noticiadas.

Negado provimento.